Tribunal: STF
Processo: RHC 192472
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INCONFORMISMO EM FACE DE DECISÃO QUE CONCEDEU AO REEDUCANDO 52 (CINQUENTA E DOIS) DIAS DE REMIÇÃO PORQUE APROVADO EM QUATRO DAS CINCO ÁREAS DE CONHECIMENTO NO EXAME NACIONAL PARA CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DE JOVENS E ADULTOS (ENCCEJA). ENSINO FUNDAMENTAL. RECÁLCULO DOS DIAS REMIDOS PARA ALÉM DOS CONCEDIDOS. INCABÍVEL. BASE DE CÁLCULO AMPARADA NA RECOMENDAÇÃO N. 44/2013 DO CNJ E NA RESOLUÇÃO N. 3/2010 DO CNE. 



    AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.